Tribunal: TJSP
Processo: 0040847-64.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0040847-64.2011.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado OLIVAL MOREIRA DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18420
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0040847-64.2011.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGRAVADO: OLIVAL MOREIRA DE CARVALHO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Acidentária -
Débito remanescente - Critérios de atualização monetária -
Preclusão da matéria.
Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado na fase de execução
contra a r. decisão monocrática de fls. 365 dos autos principais - trasladada às fls. 67
destes autos -:
“Acolho como subsídio a informação da Sra. Contadora, as fls. 364,
que da suporte ao cálculo elaborado as fls. 355, para homologar o
mesmo a fim de que produza seus jurídicos e regulares efeitos.
Requisite-se a diferença. Após, aguarde-se em cartório o pagamento
do débito” (sic).
Inconformado (fls. 02/09), o agravante sustentou que não caberia
qualquer discussão em relação ao indexador de correção monetária, pois já
teria sido acolhida anteriormente a utilização do IPCA-E e, portanto,
estaria preclusa a matéria; de outra parte, caso não fosse esse o
entendimento, ressaltou que não poderia ser aplicado o IGP-DI na medida
em que estaria a autarquia privada de mecanismos que permitam a
utilização de índice diverso do IPCA-E; frisou não ser a Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Social, mas a União, que consigna recursos para o pagamento do
precatório, determinando consequentemente a sua forma de atualização
monetária; ressaltou, por sua vez, que exigir do INSS algo diverso do
estabelecido em lei - além de sua competência - geraria, apenas, a
eternização da execução em detrimento do próprio segurado; acenou que o
uso do IPCA-E no lugar do IGP-DI não implicaria necessariamente numa
correção monetária menor; por fim, requereu, a reforma da decisão
monocrática.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso, em face da
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno.
Inconformado erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem
como Recurso Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente.
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial para anular o acórdão recorrido, determinando a devolução dos autos
para julgamento do feito.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento do ente segurador merece guarida, conforme
se verá.
De pronto, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
autos, cabe tecer as seguintes considerações.
Após pagamento do valor principal o exequente apresentou cálculo de
diferenças, o qual foi impugnado pela autarquia, motivando a remessa dos autos à
contadoria oficial (fls. 34/35).
Com o retorno dos autos o ente público impugnou a conta do setor
contábil sob o argumento de que estaria equivocada a atualização monetária, pois teria
que ser utilizada a UFIR/IPCA-E, bem como deveria incidir juros de mora somente
sobre o principal, contados da data conta até a inscrição do precatório (fls. 36/37).
A contadoria retificou o cálculo adotando-se os índices próprios para
diferenças (fls. 39) e ratificou quanto à incidência de juros moratórios (fls. 42).
Somente no tocante à atualização monetária o juízo singular deu razão
ao ente público, conforme r. decisão de fls. 43/44.
Insatisfeito com o desfecho dado à matéria relacionada aos juros de
mora interpôs a autarquia agravo de instrumento (fls. 46/50), tendo sido acolhido o seu
recurso pelo antigo Segundo Tribunal de Alçada Civil (fls. 52/60).
Subsequentemente, para verificação de eventuais diferenças pleiteou o
exequente a remessa dos autos à contadoria oficial (fls. 61).
Com o retorno dos autos do setor contábil houve impugnação do
demonstrativo de débito pelo INSS, na medida em que a contadoria deveria ter utilizado
o IPCA-E e não o IGP-DI (fls. 64/65).
No que se refere aos critérios de atualização monetária não poderia o
setor contábil refazer o cálculo com base no IGP-DI, pois já havia ratificado o cálculo
anterior aplicando-se os índices próprios de diferenças de precatório (IPCA-E), tendo
sido, inclusive, acolhido pela r. decisão monocrática de fls. 43/44, inexistindo à época
qualquer inconformismo do exequente.
Diante desse quadro, não cabe mais qualquer discussão acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
critérios de correção monetária, pois a matéria foi atingida pela preclusão, merecendo
ser provido o recurso do INSS.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator